Tribunal: TJBA
Processo: 8002313-48.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002313-48.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA RAMOS Advogado(s): CARLOS AUGUSTO ALMEIDA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL DEFICITÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS. NULIDADE DA SENTENÇA. Caso em exame: Apelação interposta em ação acidentária na qual o autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de alegada incapacidade laborativa parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho. Questão em discussão: Definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de resposta, pelo perito judicial, aos quesitos formulados pela parte autora e da falta de fundamentação técnica quanto à existência ou não de redução da capacidade laborativa, bem como se a causa estava madura para julgamento. Razões de decidir: O laudo pericial não observou o artigo 473 do Código de Processo Civil, ao deixar de responder aos quesitos formulados pela parte autora e limitar-se a afirmar a inexistência de incapacidade, sem fundamentação técnica adequada. A impugnação e o pedido de esclarecimentos não foram apreciados pelo juízo de origem, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo imprescindível, em ações acidentárias, a produção de prova técnica completa e fundamentada. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação ou renovação da perícia, com resposta aos quesitos. Tese no sentido de que a ausência de resposta aos quesitos essenciais configura cerceamento de defesa e inviabiliza o julgamento válido da causa. Legislação e jurisprudência pertinentes: Constituição Federal, artigos 5º, LV, e 93, IX. Código de Processo Civil, artigos 473 e 489, § 1º. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre nulidade da sentença por laudo pericial incompleto em ações acidentárias. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002313-48.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante MAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA RAMOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,